Tribunal: CARF
Processo: 10410.004492/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004492/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
SERVIDORES.
MUNICÍPIO.
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGATORIEDADE.
O Município está sujeito ao recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos trabalhadores que lhe prestaram
serviços, não abrangidos por regime próprio de previdência, ainda que a
contratação daqueles tenha se dado de maneira irregular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE) - DRJ/REC, que julgou procedente Auto de Infração
DEBCAD no 37.121.985-0, em decisão cujo relatório (fl. 44), abaixo transcrito, assim resumiu os
fatos decorridos até então:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004492/2009-81
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004492/2009-81

Conforme Relatório Fiscal da Infração, fl. 27, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
SAAE, autarquia do Município de Atalaia/AL, mesmo devidamente intimado a tal,
deixou de apresentar à Fiscalização a Contabilidade e as notas de empenho relativas ao
ano de 2005.
Tal conduta foi considerada infração ao disposto no § 2o do art. 33 da Lei 8.212, de
24/07/1991, o que motivou a lavratura do auto de infração (AI) 37 121 985-0,
cadastrado no sistema de protocolo do Ministério da Fazenda (COMPROT) sob o
número 10410.004492/2009-81.
A multa foi aplicada no valor de RS 13 291,66 (treze mil, duzentos c noventa e um reais
e sessenta e seis centavos), com base nos arts 92 e 102 da Lei 8 212/91, combinados
com o art 283, II, 'j’ e com o art. 373. ambos do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, atualizado o valor da multa em
face do art. 8°, VI, da Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/2009,
publicada no Diário Oficial da União de 13/02/2009.
Cientificado do lançamento em 28/08/2009 (uma sexta-feira), o Interessado apresentou
impugnação em 28/09/2009, alegando que, conforme reconhecido em outros autos de
infração lavrados contra a Autarquia, no período auditado a mesma possuía em seus
quadros trabalhadores que ingressaram de forma irregular, contrariando o disposto no
artigo 37 da Constituição Federal. Tal problema teria sido solucionado através do
afastamento dos servidores admitidos de forma irregular e da realização de certame para
seleção de mão-de-obra
O Interessado entende que antes da regularização os provimentos eram nulos de pleno
direito, não gerando, em conseqüência, qualquer encargo para a Autarquia O simples
fato de os cargos da Autarquia terem sido criados em 2006 já denotaria a inexistência de
empregados em 2005, ao menos dentro do conceito de segurado da previdência social,
conforme amplamente reconhecido na jurisprudência Na impugnação são transcritos
trechos de diversas decisões judiciais
Inexistindo a obrigação de contribuição, cairia por terra o motivo da autuação, até
porque o art 33, § 2.o, da Lei 8.212/91, que a embasou, só determina a apresentação de
documentos relativos a contribuições sociais "Não havendo contribuições sociais, não
há a obrigatoriedade de apresentação de qualquer instrumento", conclui o Interessado.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 43/47), em decisão
que teve a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DOCUMENTOS
A empresa é obrigada a apresentar todos os documentos solicitados pela Fiscalização,
sob pena de multa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRATO NULIDADE EFEITOS
Irregularidades na contratação de empregados não eximem o empregador das
respectivas contribuições para o financiamento da seguridade social, dado que tal
hipótese não se encontra entre as que excluem a incidência das normas previdenciárias.
O recurso voluntário foi interposto em 22/12/2010 (fls. 52/57), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004492/2009-81

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De plano, impende observar que o interessado não traz aduções específicas
voltadas à imputação da multa objeto da autuação ora combatida, limitando-se a traçar
considerações acerca da questão de fundo, já examinadas por este Colegiado quando do
julgamento, nesta sessão, das obrigações principais lançadas no curso da mesma ação fiscal.
E, para enfrentar o mérito das alegações da recorrente, cumpre lembrar que giza o
§ 13 do art. 40 da CF (redação da época dos fatos):
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive
mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
Em harmonia, a Lei no 9.717/98 regrou que o direito de participação em regimes
próprios de previdência era voltado exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos:
Art.1oOs regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
(...)
V-cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a
seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios;
Nessa toada, a Lei no 8.212/91, além de dispor, em seu art. 15, que os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são considerados empresa, para
fins previdenciários, definiu no seus arts. 12 e 13 os segurados obrigatórios e os excluídos do
regime geral da previdência social:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
(...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
(...)
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004492/2009-81

Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Importa atentar que no particular, a despeito da pretensa contratação irregular, os
funcionários em questão prestavam serviços ao interessado, sendo assim segurados obrigatórios
do regime geral de previdência social, devendo o Município recolher as contribuições
correspondentes a tal vínculo, ainda que sua formalização padeça de eventuais vícios.
Veja-se que o autuado admitiu expressamente que tais trabalhadores não estavam
submetidos, no período em exame, a regime próprio de previdência, até mesmo porque não eram
servidores efetivos. Em todo caso, apenas a partir de 05/10/2005 a Lei Municipal no 904
estendeu o regime previdenciário do município aos servidores das autarquias, tais como a
interessada.
A tese de que os contratos focados eram nulos de pleno direito e não poderiam
gerar efeitos não prospera, pois o ordenamento tributário traz norma expressa que trata do
assunto com entendimento nitidamente contrário, como denota o art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Também eventual pretensão de boa fé a imbuir a conduta levada a efeito não
prevalece, face ao preceitos do art. 136 do precitado Código:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Registre-se que a jurisprudência carreada pelo recorrente, e que considera dar
amparo para seu pleito, advém da seara laboral, norteada por princípios bastantes distintos do
campo tributário; ademais, nenhuma delas tem como parte na lide enfrentada o interessado.
Em suma, tem-se que no caso ocorreram os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, as quais, não recolhidas pelo contribuinte, deram azo ao lançamento das
obrigações tributárias principais.
E, não apresentando o recorrente argumentos específicos aptos a reformar a
vergastada, de modo a contestar a conclusão do Fisco de que teria deixado de apresentar
contabilidade e notas de empenho relativos ao ano de 2005 - motivação da imputação da multa
objeto do lançamento veiculado nestes autos – não há como prosperar o recurso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004492/2009-81

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital